Tribunal: TJPA
Processo: 0012566-35.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012566-35.2019.8.14.0006

APELANTE: RARYEL ANTONIO DA CONCEICAO FONSECA, RAFAEL MENDES QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO RECORRIDO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DESCABIMENTO. VETORES APRECIADOS COM FUNDAMENTOS DIVERSOS DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DO QUANTUM DE METADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DE PENA NO GRAU MÁXIMO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.
A apresentação extemporânea das razões do recurso não impede o seu conhecimento. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2.

Quando da imposição da base, a culpabilidade como as circunstâncias do crime militaram em desfavor dos apelantes e os motivos utilizados para sua valoração foram diversos das elementares do crime de roubo, razão pela qual não há que se falar em bis in idem.

3.

Em que pese a imposição da pena base, privativa de liberdade, ter obedecido o princípio da proporcionalidade, o mesmo critério foi desobedecido na fixação da multa, uma vez que, embora apenas duas circunstância judiciais tenham sido reconhecidas em desfavor dos recorrente, esta foi imposta em 96

(noventa e seis) dias multa,

motivo pelo qual o quantum respectivo deve ser reduzido.

4.

O aumento da pena no grau máximo, decorrente da majorante do concurso de pessoas, encontra-se justificado, pois, além do uso do simulacro de arma de fogo e a violação do domicílio das vítimas, que foram usados para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, o juiz sentenciante mencionou o intenso terror psicológico que as vítimas foram submetidas e o fato do delito ter sido praticado por três pessoas, não havendo que se falar em
bis in idem
ou ausência de fundamentação no refrido capítulo do édito condenatório.

5.

PENA DE MULTA APLICADA AOS RECORRENTES
. Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito militam em desfavor dos recorrentes, fixa-se a pena base de multa em 16 (dezesseis) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), a pena fica reduzida em 1/6 (um) sexto, equivalente a 02 (dois) dias multa, totalizando 14 (catorze) dias multa. Não há causas de diminuição de reprimenda. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em metade, equivalente a 07 (sete) dias multa, com os mesmos fundamentos utilizados pelo juízo a quo, perfazendo o quantum de 21 (vinte e um) dias multa, que se torna definitivo.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa imposta aos recorrentes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os apelantes pela prática do crime do art. 157,§2º, inc. II, do CP

às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RARYEL

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO FONSECA e RAFAEL MENDES QUEIROZ
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes sustentam que houve
bis in idem
na valoração vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Aduzem ainda que não houve motivação idônea na imposição da causa de aumento de pena do concurso de pessoas no patamar máximo.

Pedem o provimento do apelo a fim de verem reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo legal. No mérito, defende o seu improvimento, uma vez que não houve equívoco na dosimetria das penas de ambos os recorrentes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

Com efeito, no dia 02/03/2021 (doc. Id nº 7589202, p. 5), os autos foram recebidos na Defensoria Pública para o oferecimento das razões que foram protocoladas em 21/06/2021 (doc. Id nº 7589202, p. 6), fora, portanto do prazo em dobro para a prática do ato processual.

No entanto, o oferecimento extemporâneo das razões recursais não implica no não conhecimento do apelo. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade.

Precedentes.

3.Omissis.

.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Desse modo, preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/10/2019, na Cidade de Ananindeua, no Conjunto Cidade Nova V, os apelantes, acompanhados de outro indivíduo não identificado, invadiram, por volta das 08:40 (oito horas e quarenta minutos), a residência das vítimas Maria de Jesus Xavier de Souza e Irandy Amaral de Souza e, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram 03 (três) telefones celulares e vários perfumes que eram vendidos pelas vítimas. Depois de empreenderem fuga, os apelantes foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS

Os apelantes sustentam que houve
bis in idem
na valoração vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal. Aduzem ainda que não houve motivação idônea na imposição da causa de aumento de pena do concurso de pessoas no patamar máximo.

A pena base de cada um dos recorrentes foi imposta em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 96 (noventa e seis) dias multa com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7589200):

“
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu mediante a violação da residência das vítimas, que foi invadida pelos acusados durante as primeiras horas do dia, circunstância que, além de indicativa da elevada ousadia e periculosidade dos acusados, evidenciam maior censurabilidade de seus comportamentos, revelando culpabilidade mais acentuada
. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, bem como da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que os acusados utilizaram artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor nas vítimas.
As consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.”

Como se observa, tanto a culpabilidade como as circunstâncias do crime militaram em desfavor dos apelantes e os motivos utilizados para sua valoração foram diversos das elementares do crime de roubo, motivo pelo qual não há que se falar em
bis in idem
.

Em que pese a imposição da pena base, privativa de liberdade, ter obedecido o princípio da proporcionalidade, o mesmo critério foi desobedecido na fixação da multa, motivo pelo qual o quantum deve ser reduzido.

Outrossim, a exasperação das reprimendas, decorrente do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), no patamar de metade foi realizada com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7589201, p. 25/26):

“Ciente de que o aumento na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, nos termos da Súmula n.º 443/STJ, entendo que, no caso dos autos, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na sentença condenatória, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista o modus operandi empregado pelo acusado e seus comparsas, os quais, agindo em número de três e portando simulacro de arma de fogo, impuseram às vítimas intimidação em grau superior ao esperado no crime de roubo majorado, submetendo-as a intenso terror psicológico, o qual foi potencializado pela violação do domicílio das vítimas.

Como se vê, além do uso do simulacro de arma de fogo e a violação do domicílio das vítimas, que foram usados para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, o juiz sentenciante mencionou o intenso terror psicológico que as vítimas foram submetidas e o fato do delito ter sido praticado por três pessoas para justificar o aumento da pena no grau máximo, não havendo que se falar em
bis in idem
ou ausência de fundamentação.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da reprimenda de multa.

Para o apelante
RARYEL

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO FONSECA

Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito militam em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base de multa em 16 (dezesseis) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), a pena fica reduzida em 1/6 (um) sexto, equivalente a 02 (dois) dias multa, totalizando 14 (catorze) dias multa.

Não há causas de diminuição de reprimenda. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em metade, equivalente a 07 (sete) dias multa, com os mesmos fundamentos utilizados pelo juízo a quo, perfazendo o quantum de 21 (vinte e um) dias multa, que se torna definitivo.

Para o apelante

RAFAEL MENDES QUEIROZ

Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito militam em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base de multa em 16 (dezesseis) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), a pena fica reduzida em 1/6 (um) sexto, equivalente a 02 (dois) dias multa, totalizando 14 (catorze) dias multa.

Não há causas de diminuição de reprimenda. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em metade, equivalente a 07 (sete) dias multa, com os mesmos fundamentos utilizados pelo juízo a quo, perfazendo o quantum de 21 (vinte e um) dias multa, que se torna definitivo.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar os apelantes às penas de às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022